Tribunal: TJMT
Processo: 1020698-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020698-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA MARCIA DA SILVA - CPF: 327.866.891-04 (RECORRENTE), FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (REFRIGERADOR) – VISITA TÉCNICA QUE CONSTATOU O VÍCIO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CONSERTO E TROCA DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO VICIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A apresentação de vício do produto no prazo de garantia impõe ao fornecedor o dever de conserto do produto. Havendo persistência do defeito, sem solução administrativa, troca do mesmo ou a devolução do valor pago, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a
ressarcir o valor pago
pelo produto defeituoso
(
R$ 2.299,90
)
e a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por vício do produto e falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente
a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte reclamada a restituir à parte autora o valor de
R$ 2.299,90 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida; e
CONDENAR
ainda a parte reclamada, também de forma solidária, a pagar à parte autora a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir desta data, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial ao argumento de que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor e, ainda, que o valor arbitrado a título de dano moral foi excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido, porquanto comprovado o vício do produto (refrigerador, 400 litros, 127V, da marca Brastemp) e a falha do serviço em não proporcionar o conserto do produto, a troca do mesmo ou a restituição do valor pago
(
R$ 2.299,90)
, o que somente ocorrerá em razão da sentença proferida.

O defeito apresentado no produto é incontroverso nos autos.

A despeito da tese recursal de que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, verifico que a promovente adquiriu o produto em 12/03/2020 que no dia seguinte ao ligar o aparelho percebeu que o mesmo não funcionou, tendo imediatamente procurado a promovida que apenas enviou técnico para vistoria em 20/03/2020,

Compulsando as provas produzidas verifico que o laudo técnico confirma a tese da promovente de vício no produto e mesmo assim, a promovida não solucionou o problema, nem procedeu com a troca ou devolução do valor, mesmo com reclamações administrativas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A apresentação de vício do produto no prazo de garantia impõe ao fornecedor o dever de conserto do produto. Havendo persistência do defeito, sem solução administrativa, troca do mesmo ou a devolução do valor pago, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

No que toca ao valor da indenização por dano moral, este deve ser mantido, pois fora fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021